Tribunal: STF
Processo: RE 1459814
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.



    1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14.



    2. A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei nº 13.043/14).



    3. É vedado ao Judiciário assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais sejam os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, IV; 3º, II; 5º, caput; 146-A; 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, a; e 170, IV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados.



    Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14, nos seguintes termos:



    (...)



    Como se pode verificar, a pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3% incidente sobre as receitas auferidas com as exportações. Ainda, excepcionalmente, esses percentuais serão acrescidos em até 2%, desde que seja comprovada, por estudo ou levantamento, a ocorrência de resíduo que justifique a devolução adicional, conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se justamente sobre a possibilidade de se apurar os créditos com o percentual majorado de 2%.



    A pretensão da impetrante não merece prosperar.



    O §2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14 prevê que poderá ser acrescido, em até 2 pontos, o percentual sobre a receita auferida com as exportações, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos.



    Não havendo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”



    Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo para ampliar o alcance de benefício fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS ICM Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. REQUERIMENTO DE CAUTELAR. Dispositivo que, ao revés, se limita a estabelecer compensação automática para a redução da carga tributária operada por efeito da cláusula anterior, como parte do sistema simplificado de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre as operações sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema idealizado e posto à livre opção do contribuinte. Assim, eventual suspensão de sua vigência, valeria pela conversão do referido sistema em simples incentivo fiscal não objetivado pelos diplomas normativos sob enfoque, transformado, por esse modo, o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, papel que lhe é vedado desempenhar nas ações da espécie. Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os fundamentos da inicial. Cautelar indeferida.” (ADI 1.502-MC, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 20/9/1996)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 742.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 631.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O acolhimento da postulação da autora -- extensão do tratamento tributário diferenciado concedido às instituições financeiras, às cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título do PIS/PASEP e da COFINS -- implicaria converter-se o STF em legislador positivo. Isso porque se pretende, dado ser ínsita a pretensão de ver reconhecida a inconstitucionalidade do preceito, não para eliminá-lo do mundo jurídico, mas com a intenção de, corrigindo eventual tratamento adverso à isonomia, estender os efeitos da norma contida no preceito legal a universo de destinatários nele não contemplados. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE 402.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/5/2008)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente